Tribunal: TJDFT
Processo: 0702671-59.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito Do Consumidor. Apelação. Declaratória c/c Indenizatória. Nulidade Contratual. Fraude Bancária. Empréstimos Consignados. Dano Moral. Provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de contrato de empréstimo no valor de R$ 37.403,69; condenar a apelante à restituição de todas as parcelas descontadas e ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 8.000,00.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o pedido alternativo configura inovação recursal; (ii) verificar a legitimidade passiva da instituição bancária apelante; (iii) verificar a validade do contrato de empréstimo consignado; (iv) analisar a responsabilidade civil do banco apelante pelos danos materiais e morais alegados pela autora.
III. Razões de decidir
3. O pedido recursal que não foi previamente realizado no Juízo de origem não pode ser analisado nesta seara recursal, sob pena de supressão de instância, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.
4. A legitimidade, enquanto condição da ação, deve ser analisada à luz da teoria da asserção, ou seja, com base nas alegações constantes da petição inicial, e não com o direito provado.
5. O contrato de empréstimo foi celebrado de forma válida, com assinatura digital por biometria facial, e o valor foi creditado na conta corrente da autora, sem que comprovada a falha na prestação do serviço bancário.
6. O repasse voluntário do valor do empréstimo para terceiro caracteriza culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo causal necessário à responsabilização civil.
7. O dolo de terceiro, quando não demonstrado o conhecimento ou conivência do fornecedor de serviços, afasta a responsabilidade civil, conforme art. 148 do Código Civil e art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.
8. a indenização a título de dano moral, segundo jurisprudência pátria, visa reparar conduta ilícita e/ou injusta que venha a causar dor, vergonha, humilhação, forte constrangimento, que não seja considerado mero aborrecimento decorrente da vida em sociedade, o qual não extrapola os limites de indignação da pessoa, sem repercussão no mundo exterior.
9. A devolução dos valores sem encargos financeiros é inadmissível diante da regularidade dos contratos e utilização do montante.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso provido.
Tese de julgamento: "O contrato de empréstimo consignado formalizado mediante biometria facial e devidamente creditado na conta corrente do consumidor é válido e eficaz, não configurando responsabilidade civil do banco quando a transferência voluntária do valor para terceiro ocorre por culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo causal entre a contratação e o dano alegado."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 104. CDC, art. 14, § 3o, II.